Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-54.2017.8.11.0027
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001506-54.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DE SOUZA - CPF: 047.573.504-81 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), RODOLFO CAIO CARREGARO BASILIO - CPF: 015.973.471-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0001506-54.2017.8.11.0027

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

APELADO: ODAIR JOSÉ DE SOUZA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais n. 0001506-54.2017.8.11.0027, ajuizada em desfavor de
ODAIR JOSÉ DE SOUZA
que, julgou procedente os pedidos veiculados na inicial para declarar a inexistência do débito apontado na restrição indevida perante órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir da data do arbitramento (Súmula n 362, STJ) e juros de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula n 54, STJ). Ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 192824174).

Preliminarmente, alega a prescrição da pretensão do autor, uma vez que a restrição contestada ocorreu em 30/04/2014 e a ação foi ajuizada apenas em 24/05/2017, após o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC.

No mérito, sustenta a regularidade do apontamento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que contratou os serviços de linha telefônica da empresa recorrente e os utilizou; argumenta que o autor foi titular da linha telefônica n 65 9 9670-6619, vinculada ao contrato 2136024819, habilitada na modalidade pré-paga, e que houve migração para o plano VIVO CONTROLE pelo período de 16/07/2013 a 26/04/2014, conforme telas sistêmicas apresentadas; assevera que resta comprovada a contratação dos serviços na modalidade por meio das referidas telas de sistema, das faturas e do relatório de utilização da linha juntados aos autos; defende a inexistência de dano moral e se insurge quanto ao valor indenizatório, ao argumento de que foi fixado em quantia excessiva. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id. 192824197 – pág. 1/27).

Preparo adequado e tempestivo (Id. 192916168).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 192824199 – pág. 1/11).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, opina pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, (Id. 205440696).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega a prescrição da pretensão do autor, uma vez que a restrição contestada ocorreu em 30/04/2014 e a ação foi ajuizada apenas em 24/05/2017, após o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC.

Todavia, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela parte autora e não de inscrição dos seus dados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO
. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador
. (TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Na hipótese dos autos, verifica-se do extrato acostado (Id. 192824173 – pág. 23), que o autor/apelado teve conhecimento inequívoco da inscrição promovida pela demandada em 26/05/2016, data em que foi emitido o referido documento.

Assim, considerando que a ação foi protocolada em 24/05/2017, ou seja, dentro do prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o, V do Código Civil/2002, não há falar-se em prescrição, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, foi surpreendido com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante, em razão de débito no valor de R$ 162,35 (cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), referente ao suposto contrato n. 2136024819, vencido em 26/12/2013, relativo ao plano controle vencido e não pago.

Sob a alegação de que nunca contratou o serviço com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, §2o do CDC, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante aduz que a restrição do nome do autor é devida porque este teria contratado o plano VIVO CONTROLE pelo período de 16/07/2013 a 26/04/2014, inexistindo dever de indenizar.

O autor, por outro lado, defende a ilegalidade da restrição do seu nome e do débito cobrado, uma vez que não estaria comprovada a contratação dos serviços, tendo em vista a ausência de gravação e/ou contrato assinado nos autos.

Acerca dos argumentos apresentados incumbia a apelante fazer prova das alegações, considerando que apenas
print
de telas sistêmicas
a princípio, mostram-se insuficientes para demonstrar o valor devido às operadoras de telefonia quando desacompanhadas de outros elementos que confirmem o negócio.

Mais ainda, a ré não juntou gravação em que supostamente foi realizada a contratação dos serviços pelo autor, áudio que configurasse o aceite da migração para o plano oferecido pela preposta da ré, com confirmação dos dados do usuário.

Assim, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei n 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pela apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da instalação da linha telefônica, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Traçadas tais premissas e adentrando a análise do recurso interposto, no que tange a não configuração de ato ilícito a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de dano moral, não demonstrada a existência de relação contratual pela apelante, indevido o apontamento negativo em nome do autor, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não é necessária qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003).

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. (...)
. (AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.21).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

O magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, sem razão a apelante, pois, se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso,
para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024